Tribunal: TJPA
Processo: 0012571-26.2018.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012571-26.2018.8.14.0060

APELANTE: EDLENE DA SILVA CHAVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. INVASÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CRIME PERMANENTE. FLAGRANTE LEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. DETRAÇÃO. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Edlene da Silva Chaves contra sentença condenatória que a condenou à pena de 03 anos e 09 meses de reclusão, em regime aberto, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), além do pagamento de 312 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a alegação de nulidade por invasão de domicílio; (ii) analisar a suficiência de provas para a condenação; (iii) revisar a dosimetria da pena, com eventual aplicação do tráfico privilegiado; (iv) examinar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A entrada dos policiais no imóvel ocorreu em situação de flagrante delito, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e as denúncias prévias sobre a prática ilícita no local. Assim, não há nulidade por violação de domicílio, conforme entendimento consolidado do STF e STJ.

4.

A materialidade do crime restou comprovada pelos autos de apreensão, laudos toxicológicos e prova oral colhida em juízo. A autoria delitiva também ficou demonstrada pelos depoimentos testemunhais e demais elementos constantes dos autos.

5.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem fundamentação idônea. Readequada para 06 anos de reclusão e 600 dias-multa, considerando a quantidade e natureza da droga apreendida, conforme art. 42 da Lei nº 11.343/06.

6.

O tráfico privilegiado foi reconhecido e aplicado na fração máxima de 2/3, reduzindo a pena para 02 anos de reclusão e 200 dias-multa.

7.

Mantido o regime aberto, nos termos do art. 33, §2º, "c", do CP. Substituída a pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, conforme estipulado na sentença.

8.

A detração penal não pode ser realizada na instância recursal por ausência de comprovação do tempo de prisão provisória nos autos, devendo ser analisada pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A entrada policial em domicílio sem mandado judicial é válida em casos de flagrante de crime permanente, como o tráfico de drogas, desde que precedida de fundadas razões.

2.

A aplicação do tráfico privilegiado na fração máxima exige a inexistência de elementos indicativos de dedicação habitual à atividade criminosa.

3.

Atendidos os requisitos legais, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por penas restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, 244 e 387, §2º; CP, arts. 33, §2º, "c", e 44; Lei nº 11.343/06, arts. 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12/09/2023.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
EDLENE DA SILVA CHAVES
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Tomé-Açú/PA,
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal manifestada na denúncia,
condenando-a à pena de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Em razões recursais, requereu a ora apelante, preliminarmente, a declaração de ilicitude das provas pela invasão de domicílio. No mérito, pugnou pela absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente,
requereu a desclassificação do delito previsto no art. 33 da Lei de Drogas para aquele previsto no art. 28 da referida lei. Alternativamente, suplicou a fixação da pena-base no patamar mínimo legal,
o reconhecimento e aplicação do privilégio estabelecido no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/06 na fração máxima,
realizando-se, por fim, a detração.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça, por sua vez, se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a peça acusatória,
verbis:

(...).

Consta dos inclusos autos de inquérito policial, que no dia 30.12.2018, por volta de 18h40min, na Rua da Laranjeira, Distrito de Quatro Bocas, nesta cidade, a Denunciada foi presa em flagrante delito em razão de ter em depósito em sua residência 41 (quarenta e uma) petecas de substância

entorpecente identificada como "pedra de oxi".

Segundo o procedimento administrativo, policiais militares, após receberem várias denúncias anônimas de que uma mulher, de estatura mediana e cabelos vermelhos, identificada apenas por "Morena", estava comercializando drogas em sua residência, resolveram dar início a diligência e seguiram para o local indicado.

Ato contínuo, os policiais militares chegaram à residência indicada na denúncia anônima, efetuaram minuciosa revista na casa e culminaram por

encontrar embaixo da cama da Acusada 41 petecas de pedra de oxi, momento em que deram voz de prisão à Denunciada.

No momento da abordagem policial se encontrava na residência o individuo José Maria de Sousa Dias, o qual se identificou como namorado da Acusada há cerca de dois meses, trabalhador rural e que desconhecia a venda de drogas pela Denunciada. Na ocasião foi encaminhado à Delegacia de Polícia e ouvido pela autoridade policial como testemunha.

Perante a Autoridade Policial, a Denunciada não admitiu que a droga encontrada em sua casa lhe pertencesse, afirmando não ter visto onde a substância ilícita foi encontrada, apontando seu namorado José Maria Sousa Dias como proprietário da droga.

A autoria e a materialidade do delito restam devidamente comprovadas, em razão dos depoimentos das testemunhas colhidas na fase de inquérito, do auto de apresentação e apreensão e do laudo toxicológico provisório acostado aos autos.

Com efeito, pela natureza e quantidade da droga apreendida, pelo local e atento às condições em que se desenvolveu a ação, e ainda, pelas circunstâncias pessoais e sociais, conduta e antecedentes criminais, pode-se concluir que a substância entorpecente encontrada na residência da Acusada destinava-se à comercialização.

A Denunciada, com sua conduta delitiva, incorreu nas sanções punitivas art. 33 da Lei no 11.343/2006 (tráfico de substâncias entorpecentes), praticando o núcleo do tipo "ter em depósito" substância entorpecente.

(...).

Após a regular instrução do feito, a acusada foi sentenciada pela prática do delito previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo-lhe cominada a pena de definitiva d
e 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime inicial aberto, e mais o pagamento de 312 (trezentos e doze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06
.

Havendo questão preliminar, passo a analisá-la.

Inicialmente, no que concerne
a preliminar de nulidade pela invasão de domicílio,
adianto desde logo que não acolho o pleito defensivo. Explico.

Nos termos do art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal,
“a casa é asilo inviolável do indivíduo”
, porém, tal inviolabilidade é flexibilizada pelo próprio dispositivo nas seguintes situações:
flagrante delito ou desastre
;
para prestar socorro
; ou,
durante o dia, por determinação judicial
.

Sobre o procedimento de busca pessoal, estabelecem os arts. 240 e 244, do Código de Processo Penal o que segue:

“
Art. 240
. A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1
o

Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para
:
a) prender criminosos;
b)
apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos
;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;
d)
apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso
;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h)
colher qualquer elemento de convicção
.

§ 2
o

Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior
.”
(grifo nosso)

“
Art. 244
.
A busca pessoal independerá de mandado
, no caso de prisão ou
quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito
, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.”
(grifo nosso)

Conforme se extrai dos autos, vê-se que os depoimentos dos policiais são harmônicos entre si, dando conta de que no local, funcionava um “ponto” de venda de entorpecentes.

Vê-se, portanto, que a ação policial se deu dentro dos limites legais, em especial pela prévia atividade policial, que recebeu uma denúncia apontando um lugar específico onde estaria havendo a prática de um crime. Ou seja, existiu um contexto fático seguro prévio à “invasão”.

Vale dizer que o delito de tráfico de drogas é de natureza permanente, de forma que a sua consumação se protrai no tempo. Logo, por todo o período em que o material entorpecente permaneceu em poder do acusado, ele se encontrava em estado flagrancial, tal como dispõe o art. 303, do CPP.

Assim, conclui-se que
o caso em comento é de situação de flagrante de crime permanente
, não existindo qualquer irregularidade na ação dos policiais, uma vez que justificada a entrada em domicílio desprovida de mandado judicial e as buscas pessoal e domiciliar.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica e recente, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF),
in verbis
:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA
. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
(STF, RE 1.447.939/SP, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 16/08/2023) (grifo nosso)

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DA PROVA POR INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal, apreciando o Tema n. 280 da sistemática da repercussão geral
, à oportunidade do julgamento do RE n. 603.616/RO,
decidiu que, para a adoção da medida de busca e apreensão sem mandado judicial, faz-se necessária a presença da caracterização de justa causa, consubstanciada em razões as quais indiquem a situação de flagrante delito
.

2.
Existindo elementos indicativos da prática de crime no local a autorizarem a violação domiciliar, mostra-se desnecessário o prévio mandado de busca e apreensão, como no presente caso, em que, os policiais somente ingressaram nas residências porque, em cumprimento de diligência, investigando denúncias anônimas, receberam informações seguras de haver, nos endereços indicados, drogas e armas guardadas
, resultando na apreensão na casa de Cristiano de 335 pinos de substância semelhante à cocaína, dois rádios comunicadores, quatro porções semelhantes à maconha, R$ 370,00 em dinheiro, uma arma de choque e um aparelho celular; e na casa de Diego um tablete de substância semelhante à maconha e material para dolagem de drogas.

3. Modificar as premissas fáticas delineadas nas instâncias ordinárias, para se estabelecer uma dinâmica dos acontecimento diversa da trazida no acórdão recorrido, demandaria aprofundado revolvimento do acervo fático/probatório, providência vedada em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no REsp 2.073.587/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12/09/2023) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
TRÁFICO DE DROGAS - NULIDADES - BUSCA PESSOAL - FUNDADAS SUSPEITAS CARACTERIZADAS - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - INOCORRÊNCIA - CRIME PERMANENTE - PRELIMINARES REJEITADAS
- MÉRITO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - INEXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO - CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

Não há que se falar em nulidade da busca pessoal procedida, tendo em vista a existência de fundadas suspeitas, confirmadas em sequência pelos militares, artigos 244 e 303 do Código de Processo Penal
.
A regra constitucional da inviolabilidade domiciliar não abarca o agente que se encontra em situação de flagrante delito
. O Paciente é primário, possui bons antecedentes e com ele não foi encontrada expressiva quantidade de drogas, mostrando-se proporcional e adequada a substituição da prisão, medida de ultima ratio, pelas cautelares dispostas no artigo 319 do Código de Processo Penal.”
(TJ/MG, HC 2304717-08.2023.8.13.0000, 8ª Câmara Criminal, Rel. Des. Anacleto Rodrigues, j. 28/09/2023) (grifo nosso).

Preliminar rejeitada.

Não havendo mais questões preliminares, passo a análise do mérito recursal.

No que concerne ao
pedido de absolvição por insuficiência de provas,
melhor sorte não assiste a defesa, pois, embora a ora apelante tenha alegado ausência de provas aptas a respaldar o édito condenatório, insurgem dos autos estarem comprovadas tanto a materialidade quanto a autoria delitiva a ela imputada em relação ao crime de tráfico de entorpecentes.

A
materialidade
do crime está indiscutivelmente demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 21048457 - Pág. 5), laudo de constatação provisório (ID 21048457 - Pág. 7), laudo toxicológico definitivo (ID 21048462 - Pág. 10), bem como através da prova oral colhida tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

A
autoria
delitiva também restou amplamente demonstrada nos autos, senão vejamos:

Em juízo, foram coletados depoimentos, os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos,
verbis:

(...).

A testemunha PM CLÁUDIA DO SOCORRO DA VEIGA BARROSO, afirmou que se recorda dos fatos; que tiveram várias denúncias sobre o local em que a acusada morava era comercializado drogas; que nas denúncias a acusada era referida como “MORENA ROSA DO TRÁFICO”; que fez averiguações anteriores à prisão; que tinha muita movimentação na casa da acusada durante a noite; que chegaram ao local, revistaram a acusada, mas não foi encontrado nada com ela; que revistaram a casa e encontraram os entorpecentes embaixo da cama; que foi encontrado mais de 20 pedras de óxi prontas para comercialização e plásticos cortados.

As testemunhas PM ALEX DA SILVA DUARTE e PM CAETANO SOUSA ALMEIDA confirmaram os relatos da testemunha anterior, não acrescentando nenhum fato novo ou relevante.

(...).

Verifico que em sede de investigação policial (ID 21048456 - Pág. 11), a ré negou a autoria dos fatos, sendo que não foi ouvida em juízo, face a decretação de sua revelia em sede de audiência de instrução (ID 21048524 - Pág. 1).

Portanto, há nos autos provas incontestes da materialidade e autoria delitiva, ressaltando-se que o laudo do exame pericial toxicológico definitivo supracitado, bem como através dos depoimentos prestados pelos agentes públicos tanto em sede de investigação policial quanto em juízo.

Dessa forma, resta improcedente, por conseguinte, o pleito absolutório por ausência de provas aptas a subsidiar o édito condenatório.

Em sequência, r
equereu a ora apelante o
redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido em análise. Explico.

In casu,
embora necessária a reanálise da dosimetria face a erronia do juízo sentenciante que valorou de forma desfavorável as vetoriais antecedentes, personalidade e circunstâncias do crime, corrigíveis através do presente recurso, verifico que a pena-base não pode ser fixada no patamar mínimo legal face
a quantidade e natureza da droga apreendida, qual seja, 41 (quarenta e uma) petecas dispostas da seguinte forma: pequeno saco plástico transparente, fechamento autocolante, contendo 39 (trinta e nove) petecas feitas e amarradas em pedaços de plástico transparente, 01 (uma) peteca feita em pedaço de plástico de cor verde e transparente, amarrada com plástico transparente e 01 (uma) peteca feita e amarrada em pedaço de plástico de cor branca, contendo peteca feita e amarrada em pedaço de plástico transparente, todas com substância petrificada de cor bege, as quais foram pesadas em balança analítica marca BIOSCALE, obtendo-se peso bruto total de 10,211g (dez gramas, duzentos e onze miligramas), com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida como cocaína, de acordo com o laudo toxicológico definitivo acostado aos autos (ID 21048462 - Pág. 10).

Dessa forma,
à luz do art. 42, da lei 11.343/06, justificada está a elevação da reprimenda base, porém, não no montante fixado em sede da sentença combatida, uma vez que não se revelou justo e proporcional na hipótese, mas no patamar de 06 (seis) anos de reclusão, e mais o pagamento de 600 (seiscentos) dias multa.

Na segunda etapa do cálculo da pena, sem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual mantenho a reprimenda no mesmo patamar da etapa anterior.

Por fim, na terceira e última fase do cálculo, sustenta a ora recorrente fazer
jus
ao
benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei nº 11.343/06 no patamar máximo de 2/3 (dois terços),
no que lhe assiste razão.

Quanto à causa de diminuição de pena prevista no artigo supracitado, vê-se ter o magistrado sentenciante entendido por reconhecer e aplicar na hipótese na fração de 1⁄2 (metade), porém, sem qualquer fundamentação.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento e aplicação do privilégio em sua fração máxima legal, cujo
quantum
definitivo totaliza em 02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Quanto ao regime prisional, mantenho o regime aberto,
ex-vi
art. 33, §2º, alínea
c,
do CPB, mantido também o valor a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ademais, impõe-se a substituição da reprimenda corporal a ela imposta por restritivas de direito, uma vez que observados os requisitos exigidos pelo art. 44, do CPB, conforme restou disciplinado em sede da decisão combatida, quais sejam prestação de serviços à comunidade à razão de 08 (oito) horas semanais, e prestação pecuniária no valor correspondente a 05 (quatro) salários-mínimos, a ser cumprida na comarca de sua residência, conforme condições a serem estabelecidas em audiência admonitória.

Deixo de proceder com a detração,
conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que a ora apelante permaneceu presa provisoriamente, motivo pelo qual não acolho o pleito defensivo, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

No mesmo sentido do outrora exposto, entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL. 1. (...).
DETRAÇÃO
PENAL - INVIABILIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Impossível a
detração
penal, nos termos do art. 387, §2º, do CPP, em sede recursal, notadamente em razão da falta de informações acerca do efetivo cumprimento da
pena
pelo acusado, bem como do requisito subjetivo, ficando tal providência a cargo do Juízo da Execução Penal.
(TJ/MG, Apelação Criminal Nº 0015465-71.2022.8.13.0024, Des. Rel. Marcílio Eustáquio Santos, Publicação: 15/03/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- A competência para a análise do pedido de detração penal é do Juízo da Execução, nos termos do art. 66, III, "c", da Lei de Execução Penal."
(TJMG - Apelação Criminal 1.0702.17.076202-6/001, Relator(a): Des.(a) Paula Cunha e Silva, Publicação:18/02/2022)

Ante o exposto, conheço o recurso e dou parcial provimento, a fim de reconhecer e aplicar na fração máxima legal a causa de diminuição prevista no §4º, art. 33, da lei 11.343/06, de modo a redimensionar as reprimendas corporal e pecuniária para
02 (dois) anos de reclusão, e mais o pagamento de 200 (duzentos) dias multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, pelo crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06, mantida a substituição da reprimenda corporal por penas restritivas de direito conforme estipuladas em sede decisão combatida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/03/2025